Tribunal: TJDFT
Processo: 20150910130027APR
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. TELEFONE CELULAR. APREENSÃO. EXTRAÇÃO DE DADOS. DIREITO À INTIMIDADE. INVIOLABILIDADE. PROVA ILÍCITA. NULIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE. DOSIMETRIA. PENA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NÃO PROVIMENTO.
1. Não demonstrado que o telefone celular de propriedade do apelante foi violado sem o seu consentimento para a extração de dados utilizados para firmar a convicção acerca da autoria, rejeita-se a preliminar de nulidade da prova.
2. Se a prova documental (inquérito, ocorrência policial e autos de apreensão) e oral (depoimentos de vítimas e testemunhas) comprovam materialidade e autoria indene de dúvidas, não há que se falar em absolvição sob quaisquer dos fundamentos do artigo 386 do Código de Processo Penal.
3. Pena fixada no piso legal na 1a fase da dosimetria, assim tornada definitiva à míngua de agravantes ou atenuantes a serem observadas na 2a, bem como de causas especiais de diminuição ou aumento incidentes na 3a, flagrante a inexistência de ofensa aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e desprovida.